Tribunal: TJMT
Processo: 0051818-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051818-31.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE CUSTOS PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DE GARANTIA - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

As razões apresentadas para fundamentar a ocorrência de omissão revelam indevida inovação recursal.

3. Demonstrada a contradição no que tange à sucumbência exclusiva da fazenda pública, devem ser acolhidos em parte os embargos de declaração para as devidas adequações.

4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV,
em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso da embargante e desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso para declarar a decadência dos créditos tributários descritos nas DAR ́s no 999/03.485.537-40, 999/03.485.539- 02 e 999/03.485.471-80.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há contradição no acórdão ao dispor sobre inversão do ônus sucumbencial quando o Estado de Mato Grosso quem havia sucumbido em primeiro grau.

Aduz, ainda, que há omissão no acórdão quanto a condenação do vencido à restituição de custos para emissão e manutenção de garantia.

Requer seja sanada a contradição, para reconhecer a condenação exclusiva da fazenda pública estadual, bem ainda para suprir a omissão quanto ao ressarcimento do montante adiantado para emissão e manutenção de garantia.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id.

135022379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ICMS — LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO — RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A MENOR — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — TERMO INICIAL — FATO GERADOR — PRAZO
QUINQUENAL DECORRIDO — DECADÊNCIA OPERADA — RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o substrato probatório é suficiente para o julgamento, notadamente se a questão é eminentemente documental.

2.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, quando há o recolhimento, a menor, do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento é feito por homologação, deve ser observado o prazo decadencial disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

-
Da alegada omissão.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante alega haver no acórdão omissão quanto à condenação da parte embargada à restituição das despesas processuais, especialmente quanto ao montante gasto na Manutenção da Carta de Fiança no 2.066.732-P e Apólice de Seguro Garantia no 066532019000107750006879.

Ocorre que tal alegação não foi objeto do recurso de apelação cível interposto pela parte embargante, se traduzindo em verdadeira inovação recursal, insuscetível de ser deduzida em sede de aclaratórios, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPGUNADO E O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO REsp 1852221-RS - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 - A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

(N.U 1006153-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2. A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Logo, não há falar em omissão do acórdão sobre matéria não deduzida pela parte nos autos.

- Da alegada contradição.
Alega a parte embargante que, tendo em vista que consta no dispositivo a inversão do ônus da sucumbência, há contradição no acórdão “
vez que permanece sendo o ora Embargado a parte vencida na demanda, devendo este, nos termos do art. 85, caput do CPC, arcar com o pagamento dos honorários devidos ao advogado do vencedor
.”.

De fato, verifica-se a contradição apontada, eis que somente o Estado de Mato Grosso foi condenado pelo juízo
a quo
pelos ônus sucumbenciais, bem como, em sede recursal, a embargante decaiu de parte mínima.

Desta forma, sem delongas, onde lê-se:

“Diante da sucumbência mínima do recurso de Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, inverto o ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil e, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, do mesmo Código”.

Leia-se:

“Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do mesmo Código”.

Em face do exposto,
conheço
e
acolho em parte
os presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição alegada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022